Tribunal: STF
Processo: HC 53871
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
-  Alegação de que as razões teriam sido apresentadas por estagiário, depois de proferida a sentença. Falsificação grosseira da data e da assinatura do defensor público. - Pretendido erro da denúncia, quanto à data do crime. Inexistência de prejuízo para a defesa. Prova cabal da autoria do crime. Medida de segurança. Impugnação irrelevante, por ter sido imposta ao paciente igual medida em outro processo.
Ordem de habeas corpus indeferida.